Tribunal: TJES
Processo: 5000481-90.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000481-90.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JULIO CESAR NUNES JORDEM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ALEGRE/ES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº

5000481-90.2024.8.08.9101

RECORRENTE: JULIO CESAR NUNES JORDEM

RECORRIDO:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ALEGRE-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL NÃO TERATOLÓGICA EM SI. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª VARA DE ALEGRE-ES
, proferida nos autos do Processo
5001170-77.2024.8.08.0002
, que assim determinou :

“DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela formulado por PAVESI E CASSA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME em face de JULIO CESAR NUNES JORDEM,
determinando o bloqueio judicial
no valor de R$56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), junto a conta judicial 8974022, depositados no BANESTES S.A, constante dos autos número 0000919-86.2020.8.08.0002 e, consequentemente, determino que seja procedida a transferência do valor para uma conta judicial vinculada a estes autos e seja mantido até o final da lide.”

A parte impetrante sustenta no mandamus que a magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES, nos autos do processo n° 0000919-86.2020.8.08.0002, revogou a gratuidade da justiça conferida ao impetrante, alegando levantamento por este do valor depositado em Juízo ( R$ 250.000,00). Sustenta que de forma quase que imediata, em 15/05/2024, foi apresentado Embargos de Declaração buscando revogar decisão que retirou o benefício da gratuidade da justiça do impetrante, alegando que este não levantou o valor, pois existem outras demandas judiciais que envolvem o recebimento do valor.

Afirma que em 10/06/2024, foi interposta uma ação de Arbitramento de Honorários, processo numero 5001170-77.2024.8.08.0002, em que fora proferida decisão, pela Juíza de Direito da 1ª Vara Juizado Especial Cível de Alegre-ES, em 10/07/2024, determinando o bloqueio em desfavor do impetrante do valor de R$ 56.480,00, sem observar o embargos de declaração oposto nos autos do processo 0000919-86.2020.8.08.0002 que possui intuito de modificar decisão que revogou a gratuidade da justiça ao impetrante. Aduz ainda a ilegalidade da decisão, pois a Juíza não levou em consideração a natureza dos valores, que afirma ser impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833 do CPC. Alega que qualquer valor depositado na conta do impetrante se refere a salário, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiros são destinadas ao sustento do impetrante e de sua família. Afirma ainda a impenhorabilidade de valor depositado em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. Busca-se ainda impugnar o valor deferido para bloqueio, pois afirma que perfaz exatamente o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, que totalizam R$ 56.480 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), ou seja, é um valor impenhorável.

Decisão monocrática nos autos deste Mandado determinando :

“Nesta toda, ante todo o exposto, comprovado os requisitos necessários, nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO A LIMINAR PARA DETERMINAR a suspensão dos efeitos da decisão do processo numero 5001170-77.2024.8.08.0002, em que fora proferida decisão, pela Juíza de Direito da 1ª Vara Juizado Especial Cível de Alegre-ES, determinando o bloqueio em desfavor do impetrante do valor de R$ 56.480,00, ate posterior julgamento dos Embargos de Declaração opostos no processo nº 0000919-86.2020.8.08.0002 objetivando modificar decisão que revogou a gratuidade da justiça ao impetrante.”

Oficiada a autoridade coatora, apenas juntou aos autos a cópia da decisão dos embargos no processo 0000919-86.2020.8.08.0002.

O promovente da ação de Arbitramento de Honorários, nº
5001170-77.2024.8.08.0002, veio aos autos informar sobre o julgamento dos embargos, bem como necessidade de extinção do presente Mandado de Segurança, ante a perda do objeto.

É o sucinto relatório, embora dispensável. Passo ao julgamento.

Pois bem, o manejo de mandado de segurança contra ato judicial, consoante entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, só é cabível em casos excepcionais em que a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, devendo ser demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Ora, na decisão monocrática, id. 9321948, fora reconhecida a verossimilhança da alegação de teratologia, ilegalidade da decisão da Juiza da 1ª Vara de Alegre, diante da não observância pel mesma da interposição de Embargos de Declaração nos autos do processo 0000919-86.2020.8.08.0002, que objetivava desconstituir decisão que revegou a gratuidade da justiça ao autor.

Apreciado os embargos, não há em que se falar em qualquer ilegalidade/ teratologia na decisão da Juíza da 1ª Vara de Alegre, nos autos do processo
5001170-77.2024.8.08.0002 que determinou o bloqueio em desfavor do impetrante do valor de R$ 56.480,00.

Entendo ainda que o mandado de segurança não visa substituir recurso contra ato judicial recorrível, pois ele não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Assim, o
writ
não se mostra como meio adequado para correção da decisão, muito embora se admita em casos de sucedâneo recursal de decisões teratológicas, que no caso já foi resolvida com o julgamento dos embargos de declaração.

Neste sentido, calha aqui esclarecer que para que uma decisão seja considerada teratológica
está tem que estar fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema, o que não foi demonstrado pela parte impetrante.

Há que se destacar, ainda, que eventual divergência na interpretação da lei ou mesmo na aplicação desta não torna o ato judicial teratológico.
Assim, ainda que seja equivocado o dispositivo, tal ato não poderá ser analisado em sede de Mandado de Segurança, haja vista não se tratar de decisão teratológica, pois repito, a teratologia, que consistia na apreciação da decisão antes do julgamento dos embargos de declaração que objetivava a desconstituir decisão que revogou a gratuidade de justiça do impetrante, fora julgado, não havendo em que se falar em suspensão da decisão.

No mais, honorários advocatícios é uma verba alimentar,
inclusive para fins do disposto no art. 833 , do CPC/2015 , sendo possível o bloqueio de

verbas remuneratórias para garantir o seu pagamento.

Segue Jurisprudência:

[...]
É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial é teratológico ou flagrantemente ilegal nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada
.[...]” (AgRg no RMS 38.087⁄MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18⁄06⁄2013, DJe 27⁄06⁄2013) (sem grifos no original)

“[...]
Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado.
[..]” (RMS 34.286⁄RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄04⁄2013, DJe 07⁄05⁄2013) (sem grifos no original)

Importante que as hipóteses de cabimento do Mandado não mais se mostram presentes no caso, uma vez que, sanado o vício referente a não apreciação dos embargos, a decisão guerreada em si não foi teratológica, encontrando-se no espectro de discricionariedade do magistrado ao analisar a causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo ainda a decisão monocrática como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)